Tribunal: CARF
Processo: 10825.721068/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721068/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.105 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
TOMI AGARIE SANT ANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Somente o sujeito passivo, que efetuar pagamento de tributo indevido, ou em
valor maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, tem
direito à restituição do montante recolhido ou apurado nessas condições.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. VENDA
E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no
País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de cento
e oitenta dias contados da celebração do contrato, aplique o produto da venda
na aquisição de imóveis residenciais.
Na interpretação literal da norma de isenção, considera-se imóvel residencial a
unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais, segundo as
normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se situar.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da matéria atinente a normas disciplinadoras de edificações e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721068/2012-28
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721068/2012-28

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84 e ss.), interposto contra o Acórdão 08-
35.264 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE -
(e-fls. 72 e ss,) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 45 e ss.).
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Cuida-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls.
45/53, que indeferiu o pedido de restituição formulado pela interessada (cientificada em
09/05/2012 – AR às fls. 54).
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
37257.06152.260208.2.2.04-0584 (fls. 02/04), referente a suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, no valor original de R$ 2.026,00.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 57/59, recepcionada em 06/07/2012, a
interessada argumenta o seguinte:
Venho através da presente, manifestar inconformidade em relação à decisão
(Despacho Decisório 158/2012) que indeferiu o pedido de restituição dos
valores pagos a título de ganho de capital na venda do imóvel Sitio das
Palmeiras.
Conforme consta dos autos, o motivo único da decisão que indeferiu o pedido da
restituição fundamenta-se no não enquadramento do imóvel sítio das Palmeiras
nas normas disciplinadores de edificações do município de Piratininga:
"Desta forma, não se enquadrando o imóvel sítio das Palmeiras nas
normas disciplinadores de edificações do município de Piratininga, não se
aplica a isenção (....)"
A decisão, no entanto, não especificou qual a norma disciplinadora de
edificações do município que não foi observada pela recorrente. Ao contrário,
usou-se apenas do termo genérico "normas disciplinadoras". E, tudo isto, com
base cm um Ofício (Ofício n. 079/2012) no qual a Prefeita do Município de
Piratininga informa que este “não enquadramento" em "normas
disciplinadoras" foi apenas afirmado, verbalizado (falado) por uma funcionária
da Prefeitura, sem qualquer fundamento jurídico expresso, ainda que mínimo:
"de acordo com o afirmado pela Coordenadora de obras (...) o imóvel em
questão é rural com inscrição no INCRA e não se enquadra na legislação
municipal",
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721068/2012-28

Dessa forma, fica claro que inexiste motivo para o indeferimento do pedido, não
havendo o mínimo fundamento para se privar a recorrente do seu direito à
restituição.
Ao contrário, há sim, motivo para o deferimento do pleito.
De acordo com a legislação aplicável ao caso (IN SRF n. 599, de 28/12/2005,
art. 2, § 9°), abaixo transcrita, é também considerado imóvel residencial a
unidade construída em zona rural com fins residenciais:
Art. 2o Fica isento do imposto da renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato,
aplique o produto da venda na aquisição, em seu nome. de imóveis
residenciais localizados no País.
§ 9o Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana
ou rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das
edificações da localidade em que se situar.
De fato, o imóvel - em si – trata-se de um Sítio, que está localizado fora do
perímetro urbano, sendo assim rural, inclusive com inscrição no INCRA, fatos
que não são proibidos pela legislação.
No entanto, embora o imóvel - Sítio - seja rural, ele continha a residência da
recorrente que, juntamente com seu marido Gerson Arruda Sant'Ana (falecido),
residiam naquele local, em uma residência construída há vários anos,
devidamente declarada nas Declarações de ITR e IR, tendo, portanto, fins
residenciais.
Logo após a morte do seu marido (que ocorreu no sítio, cm 01/02/2007), a
recorrente vendeu o imóvel. Ambos eram conhecidos pelos moradores dos sítios
vizinhos e por moradores da cidade de Piratininga que, por se tratar de um
município pequeno, as pessoas normalmente se conhecem e sabem onde cada
qual reside.
Diante disto, faz prova incontestável de que o imóvel tinha fins residenciais os
documentos lavrados quando da morte do marido da recorrente, emitidos por
autoridades locais revestidas de fé pública (documentos que seguem anexos):
1 - Certidão de Óbito do marido da recorrente Gerson Arruda Sant'Ana, em que
o Oficial Registrador, do Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e
Tutelas de Piratininga - senhor Elio Rodrigues Martins, certifica: "consta o
acento de óbito de Gerson Arruda Sant'Ana, falecido (...) em domicílio, no Sítio
das Palmeiras, residente e domiciliado no Sitio das Palmeiras (...) era casado
com Tomi Agarie Sant'Ana (...);
2 - Boletim de Ocorrência número 40/2007, lavrado pela Polícia Civil do Estado
de São Paulo - Delegacia de Polícia de Piratininga - SP, lavrado pelo
investigador de Polícia, senhor Luiz Gustavo Ballalai Poli e pelo Delegado de
Polícia, Dr. Paulo Calil, que informa: "Vítima reside no local e pela manhã saiu
para carpir. Não tendo retornado para casa acabou procurado peia esposa, quem
o achou por volta das 14:00 horas (...) Samu no local levou o corpo até a
moradia" saliente-se que a esposa é a recorrente: Tomi Agarie Sant’Ana;
3 — Laudo de Exame de Corpo de Delito - Laudo Necroscópico; firmado pelos
Médicos Legistas Dr. Alberto Briani e Dr. Roberto Carlos Echeverria que
descreve: "(...) Gerson Arruda Sant'Ana (..) residente no Sítio das Palmeiras (...)"
Diante do que ficou exposto, pede-se o deferimento do pedido de restituição,
pois foram preenchidos todos os requisitos para a recorrente poder usufruir do
benefício:
- Venda de imóvel que, apesar de estar localizado em zona rural, possuía fins
residenciais - o imóvel vendido, conforme ficou provado tinha fins residenciais -
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721068/2012-28

tratava-se de um sítio onde havia uma casa com dois quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviço, na qual a recorrente residia com seu marido, onde,
inclusive ele faleceu;
- Compra de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, com o produto da
venda do sítio - o sítio foi vendido em 03/08/2007 (venda parcelada cujo
recebimento ocorreram em 03/08, 03/10 e 03/12 de 2007) e o outro imóvel
residencial (apartamento) foi comprado em 28/01/2008, portanto dentro do
prazo de 180 dias, com o produto da venda do sítio (documentos de venda e
compra já constam anexados ao processo);
3 - Aquisição de imóvel residencial em nome da recorrente – foi adquirido o
apartamento 604, localizado no Edifício Comendador da Silva Martha,
conforme comprova a matrícula que consta anexa ao processo.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 71).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Somente o sujeito passivo, que efetuar pagamento de tributo indevido, ou
em valor maior que o devido, em face da legislação tributária aplicável,
ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido, tem direito à restituição do montante recolhido ou apurado
nessas condições.
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
VENDA E AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante,
no prazo de cento e oitenta dias contados da celebração do contrato,
aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais.
Na interpretação literal da norma de isenção, considera-se imóvel
residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para fins
residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da
localidade em que se situar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2016 (e-fl. 81/82),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 15/07/2016 (e-fl. 84), alegando,
em síntese, os argumentos deduzidos na impugnação. Inova apontando que o município de
localização do imóvel não possui normas disciplinadoras de edificações. Traz novos documentos
(e-fls. 87/88).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721068/2012-28

Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de análise de PER/DCOMP referente a suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, no valor original de R$ 2.026,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se da alegação de que o município de localização do imóvel não possui
normas disciplinadoras de edificações e a apresentação do Requerimento de Informações e da
sua resposta pela Edilidade (e-fls. 87/88). Por não terem sido apresentados em sede
impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e
grifado no original:
Voto
...
A Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Bauru (SP), através do Despacho Decisório Saort no 158/122 (fls. 45/53) indeferiu o
pedido do contribuinte sob a seguinte premissa:
“Da leitura dos dispositivos transcritos constata-se que a isenção em questão
aplica-se a venda de imóveis residenciais por pessoa física residente no país,
desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
celebração do contrato, utilize o produto da venda também na aquisição de
imóveis residenciais localizados no país.
A questão relativa ao parâmetro para se considerar um imóvel como residencial
é tratada no § 9o do artigo 2o da IN SRF no 599/2005 supra citado, que dispõe
que considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou
rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações
da localidade em que se situar.
No caso concreto, verifica-se que a interessada aplicou o produto da venda de
imóvel localizado em zona rural, denominado sítio das Palmeiras, na aquisição
de imóvel localizado na zona urbana.
Resta saber se o imóvel sítio das Palmeiras, localizado no município de
Piratininga, enquadra-se como imóvel residencial.
Assim, procedemos a intimação da Prefeitura Municipal de Piratininga, por
meio da Intimação Saort no 167/2012, a fim de que informasse se o imóvel em
questão atendia as normas disciplinadoras de edificações do município para fins
de ser enquadrado como imóvel residencial.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721068/2012-28

Em 11.04.2012, a Prefeitura Municipal de Piratininga, por meio do Ofício no
079/2012 (fls. 33 a 35), informou que o imóvel em tela é rural, com inscrição no
INCRA, e não se enquadra na legislação municipal.
Dessa forma, não se enquadrando o imóvel sítio das Palmeiras nas normas
disciplinadoras de edificações do município de Piratininga, não se aplica a
isenção prevista pelo artigo 39 da Lei no 11.196/2005, devendo o ganho de
capital decorrente de sua alienação ser tributado.
Cumpre ressaltar que consta na Declaração de Ajuste Anual do cônjuge da
interessada que teriam havido benfeitorias efetuadas nos anos de 2003 e 2006,
nos valores, respectivamente, de R$ 45.000,00 e R$ 25.000,00. Esse fato, no
entanto, não foi objeto da presente análise, haja vista que o seu resultado
prescinde de tal verificação.
Assim, a partir das informações apresentadas pela contribuinte no
demonstrativo de ganho de capital referentes ao custo aquisição do imóvel e
considerando-se o valor da venda cabente a interessada, recalculamos o ganho
de capital no programa ganho de capital 2007 disponível no sítio da RFB na
internet, tendo sido apurado imposto de renda devido no montante de R$
2.521,80, valor este superior ao recolhido pela contribuinte a esse título e objeto
do presente pedido.
Logo, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado, haja vista que não
se reveste da liquidez e certeza necessárias ao seu reconhecimento, conforme
disposto pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Posto isto, a restituição pleiteada a título de pagamento indevido de IRPF sobre
ganho de capital, referente ao ano-calendário de 2007, será indeferida.”
O art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, assim dispõe:
“Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo
será contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1a (primeira)
operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este
artigo aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela
empregada na aquisição de imóveis residenciais.
Esse dispositivo foi regulamentado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 599, de
28 de dezembro de 2005, conforme transcrito abaixo:
“Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais
localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de um imóvel, o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias referido no caput deste artigo será contado a partir da data de celebração
do contrato relativo à primeira operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721068/2012-28

§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este
artigo aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela
empregada na aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A opção pela isenção de que trata este artigo é irretratável e o contribuinte
deverá informá-la no respectivo Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de
Capital da Declaração de Ajuste Anual.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo
uma vez a cada cinco anos, contados a partir da data da celebração do contrato
relativo à operação de venda com o referido benefício ou, no caso de venda de
mais de um imóvel residencial, à primeira operação de venda com o referido
benefício.
§ 6o Na hipótese do § 1o, estarão isentos somente os ganhos de capital auferidos
nas vendas de imóveis residenciais anteriores à primeira aquisição de imóvel
residencial.
(...)
§ 9o Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou
rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das
edificações da localidade em que se situar.” (grifei)
A questão relativa ao parâmetro para considerar um imóvel como residencial é tratada
no § 9o do art. 2o da Instrução Normativa (IN) SRF no 599, de 28/12/2005: “Considera-
se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para fins
residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se
situar”. A partir da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que a referida isenção se
aplica quando há venda ou aquisição de imóvel residencial construído (§ 9o), em
construção ou na planta (§ 10, inciso II).
Dessa forma, deve o imóvel, além de finalidade residencial, estar de acordo com as
normas municipais de zoneamento (plano diretor ou zoneamento, conforme o caso),
para assim ter direito a isenção a que se refere. Assim, resta saber se o imóvel sítio das
Palmeiras, localizado no município de Piratininga, enquadra-se como imóvel
residencial.
Procedida solicitação à Prefeitura Municipal de Piratininga, por meio da Intimação
Saort no 167/2012, a fim de que informasse se o imóvel em questão atendia as normas
disciplinadoras de edificações do município para fins de ser enquadrado como imóvel
residencial.
Em 11.04.2012, a Prefeitura Municipal de Piratininga, por meio do Ofício no 079/2012
(fls. 33 a 35), informou que o imóvel em tela é rural, com inscrição no INCRA, e não se
enquadra na legislação municipal.
Dessa forma, não se enquadrando o imóvel sítio das Palmeiras nas normas
disciplinadoras de edificações do município de Piratininga, não se aplica a isenção
prevista pelo artigo 39 da Lei no 11.196/2005, devendo o ganho de capital decorrente de
sua alienação ser tributado.
Em apoio ao posicionamento adotado pela DRFB em Bauru (SP), em pesquisa aos
arquivos da RFB constatou-se:
1. Como domicílio fiscal do Sr. Gerson Arruda Sant’Ana consta:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721068/2012-28

2. O imóvel em questão consta como alienantes (fls. 39):

3. Em pesquisa aos demais vendedores, verifica-se que foi apurado ganho de capital na
alienação de parte do imóvel (Cláudia - 25% + Cíntia - 25%).
4. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil
Brasileiro, vol. I, 2.a ed. São Paulo, Saraiva, 2005, ps. 143/144), citando Clóvis
Beviláqua, a “residência é, portanto, apenas um elemento componente do conceito de
domicílio, que é mais amplo e com ela não se confunde. Residência, como foi dito, é
simples estado de fato, sendo o domicílio uma situação jurídica.
Deve-se observar que a legislação em matéria de isenções tributárias deve ser
interpretada de maneira restritiva, literal, de acordo com artigo 111, inciso II, do Código
Tributário Nacional:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II. outorga de isenção;”
Portanto, tendo o poder público municipal se manifestado que o imóvel denominado
sítio das Palmeiras não possui caráter residencial, mister ratificar o Despacho Decisório
Saort no 158/122 (fls. 45/53).
Por tudo o anteriormente exposto, VOTO no sentido de indeferir a solicitação da
contribuinte, ratificando o Despacho Decisório Saort no 158/122 (fls. 45/53), para não
reconhecer o direito creditório pleiteado.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer da matéria atinente a normas disciplinadoras de
edificações e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.105 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721068/2012-28

Fl. 100
DF CARF MF
Original